Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-41.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE FRANCA - CPF: 274.664.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA TRINDADE - CPF: 424.384.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, no Cumprimento de Sentença, na Ação de Reintegração de Posse nº 1000528-55.2021.8.11.0048, pelo fato do acórdão exarado nos autos do RAI nº 1007266-72.2022.8.11.0000 ainda não ter transitado em julgado,
indeferiu
a imediata reintegração de posse dos agravantes nos imóveis relacionados às matrículas 1.600 e 1.671 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Juscimeira-MT.

Irresignado, o agravante sustenta que:

- é cabível a execução provisória em ação de reintegração de posse, tendo em vista que as leis processuais são unânimes em afirmar que tanto o recurso especial, quanto o recurso extraordinário serão recebidos apenas no efeito devolutivo;

- não há qualquer elemento nos autos a comprovar perigo de dano, uma vez que nunca se negaram a oferecer caução real, caso necessário, visto que está pacificamente comprovada a propriedade por meio dos documentos/matrícula colacionada no ventre dos autos.

Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, para determinar que seja expedido imediatamente mandado de reintegração de posse para os fins de cumprimento da decisão inaugural no feito de origem ExTiJu 1000528-55.2021.8.11.0048, bem como do acórdão proferido no R.A.I. 1007266-72.2022.8.11.0000.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida.

Contrarrazões no id. 163176151.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque o processo que deu origem ao Cumprmento de Sentença nº 1000528-55.2021.8.11.0048, foram os autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000999-35.2014.8.11.0048, cuja sentença foi assim exarada:

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 560 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1210 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico para:

a) Reintegrar os autores na área em litígio, SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs
, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula nº 1600 e 1671, registrados no cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário.

b) Declarar nulo o negócio jurídico aludido pelo réu em sua notificação extrajudicial.

c) Declarar a posse aos autores ao objeto do litígio.

d) Condenar a indenizar DANOS MATERIAIS a ser considerados os prejuízos que causou no imóvel a ser apurado por pericia técnica, frente às noticias de que estava loteando o referido imóvel; além de indenização decorrentes das perdas e danos, lucros cessantes, na forma de alugueres mensais cujo valor será apurado na instrução ou na liquidação de sentença, multiplicado pelo número de meses de ocupação.

3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

3.3. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, com urgência.

3.4. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.

3.5. Translade cópia da presente sentença aos autos em apenso.

3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de Direito

Posteriormente, no nos Autos no Cumprimento Provisório, o Juízo singular deferiu a antecipação de Tutela, nos termos da sentença supra (id. 81641084 - processo de origem 1000528-55.2021.8.11.0048).

Dessa decisão, os agravados, interpuseram o RAI nº 1007266-72.2022, que a unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão singular de imissão na posse dos imóveis.

Pois bem.

Feitas essas digressões, constata-se que os agravados não conseguiram, seja por via do RED ou do REsp, a concessão de efeito suspensivo, de modo que, a toda evidência, admite-se o manejo do cumprimento provisório de sentença, nada impedindo seja determinada imediata expedição do mandado de desocupação compulsória.

Inclusive, entendo que a determinação nem carece de ser proferida em sede de antecipação de tutela, já que se busca a satisfação de uma tutela específica, nos moldes do art. 536 do CPC.

Partindo disso, cumpre ressaltar que se busca com a caução promover a indenização da parte contrária caso seja alterado o provimento que embasa o cumprimento provisório.

Por essa razão, a parte agravante, nestes autos, não se furtou em ofertar garantia real suficiente para reparar eventuais danos que poderiam ser causados em razão de decisão desfavorável, no caso, o imóvel de sua propriedade e objeto da lide.

Mencionada caução, conforme dispõe o art. 520, IV, do CPC, é suficiente e idônea.

Nessa linha, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

A questão da suficiência já é um pouco mais complexa, considerando-se que o valor do eventual prejuízo é absolutamente ilíquido, não sendo possível, no momento da concessão da caução, já aferir quanto será o valor do futuro e eventual prejuízo do executado. Caberá ao juiz, dentro de certa razoabilidade, fazer uma previsão, estimando o valor dos eventuais danos a serem suportados pelo executado, ainda que tal tarefa se mostre significativamente difícil no caso concreto. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, pág.894)

Vale dizer, o valor deverá ser suficiente para resguardar eventual prejuízo que o agravado venha a sofrer com a sua retirada da posse do imóvel, não podendo, todavia, impossibilitar a parte de exercer o seu direito de obter provisoriamente o direito que já lhe foi reconhecido nas instâncias ordinárias.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de ratificar a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023